Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-32.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720633-32.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DONIZETH TAVARES DE LIMA FILHO APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Donizeth Tavares de Lima Filho contra sentença (ID 58363102) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a medida liminar de busca e apreensão, decretar a rescisão do contrato firmado entre as partes e consolidar a propriedade e posse plenas do credor fiduciário. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica do apelante. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora